Tribunal: CARF
Processo: 10830.014219/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.014219/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.182 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MARCONDES JOSÉ DURAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
REJEIÇÃO.
GLOSA
MOTIVADA POR DEPENDENTE QUE APRESENTOU DECLARAÇÃO
PRÓPRIA DE AJUSTE ANUAL OU DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRF). IMPOSSIBILIDADE DE
REVERSÃO
VIA
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DE
UM
DOS
CONTRIBUINTES. MANUTENÇÃO.
Ao apresentar declaração própria, o dependente econômico projeta uma série
de obrigações, de direitos e de expectativas jurídicas legítimas, dentre as quais
a utilização das deduções previstas na legislação de regência. Por não poder
modificar relações jurídicas alheias às partes, o recurso voluntário é incapaz de
anular ou de desconsiderar os direitos e os deveres do dependente econômico
que apresentou declaração própria, para reclassifica-lo como dependente para
fins de imposto de renda.
Se houve erro material ou de interpretação jurídica, ele deve ser enfrentado a
tempo e modo próprios, e não unilateralmente no recurso voluntário.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRÉDITO
MANTIDO.
A autoridade fiscal pode condicionar o reconhecimento do direito à dedução
dos valores pagos a título de pensão alimentícia à comprovação das operações
financeiras de transferência de disponibilidade do dinheiro (cheques,
comprovantes de transferência interbancária, comprovantes de depósito,
extratos etc), se houver motivação idônea para tanto.
A circunstância de não haver contrapartida no registro de recebimento da
pensão alimentícia motiva adequadamente a solicitação de esclarecimentos ou
de documentos adicionais, de modo a tornar insuficiente isolado recibo emitido
pela alimentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.014219/2009-13
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.182 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014219/2009-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas -
IRPF/2006, ano-calendário 2005, na qual consta glosa de Dependentes no valor de R$
2.808,00, de Despesas com Instrução no valor de R$ 2.198,00, de Pensão Alimentícia
no valor de R$ 19.392,00, lançamento de Omissão de Rendimentos no valor de R$
900,00 e glosa de Previdência Oficial no valor de R$ 49,50.
Na impugnação apresentada, o Notificado alega, em síntese, que realmente houve a
declaração em separado dos filhos Marcos e Alisson que moram em outra localidade e
que não teve ciência que os mesmos apresentaram em separado, que, no entanto, ambos
sempre foram seus dependentes e até hoje recebem auxílio visto serem estudantes e não
terem renda suficiente para sobrevivência; que as despesas de instrução referem-se aos
pagamentos efetuados à PUC/PR relativas a instrução de seu filho Marcos; que a pensão
alimentícia foi homologada pelo processo 1373/1999 tendo como favorecida Selma
Barboza – CPF 112.835.958-85 conforme declaração de recebimento fornecida pela
mesma; que a omissão de rendimentos foi erro do contador; alega ainda, que se dispõe a
fazer prova de tudo que fora alegado, devendo-se dar prazo suficiente para a prova, em
virtude dos processos estarem arquivados, podendo também a Receita solicitar ao fórum
de Indaiatuba/SP cópias dos processos de “Execução de Alimentos”.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade do
Decreto 70.235/72. Assim, dela tomo conhecimento.
MATÉRIA INCONTROVERSA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS E GLOSA
DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Verifica-se da impugnação que o contribuinte concorda que houve equívoco no valor
declarado de rendimentos e quanto à glosa de previdência oficial não se manifesta,
assim, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada, tornando-se incontroversa,
devendo o imposto correspondente ser imediatamente recolhido.
Da Glosa de Dependentes.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.182 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014219/2009-13

O impugnante relacionou como dependente em sua Declaração de Ajuste, os
filhos Alisson Roger Durães – CPF 363.835.008-80 e Marcos Gustavo Durães – CPF
058.442.309-81.
Ocorre que consta Declaração em separado, modelo simplificado, entregue
por ambos os filhos, relativamente ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
Em que pese as justificativas do impugnante de que os mesmos dependem
dele financeiramente o fato de terem optado por apresentarem suas próprias declarações
impede de que sejam considerados dependentes em outra declaração.
Alerta-se que, no caso de os mesmos não apresentarem declaração em separado, o
contribuinte declarante poderá relacioná-los como dependentes, atentando que neste
caso os rendimentos percebidos pelos mesmos, independentemente do valor, devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de consideração na base de cálculo
do imposto de renda, conforme dispõe o §8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no
15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis:
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
No presente caso, tendo Marcos e Alisson apresentado declaração de ajuste
em separado, mantém-se a glosa de dependentes, no valor de R$ 2.808,00.
Da Glosa de Despesas com Instrução.
As despesas de instrução que são dedutíveis são aquelas relacionadas a
instrução do próprio declarante e/ou de seu dependente relacionado na declaração.
Conforme consta do documento apresentado, fls. 39/40 da PUCPR os gastos
com instrução refere-se a Marcos Gustavo Durães, não considerado dependente do
impugnante por ter apresentado a sua própria declaração de ajuste.
A declaração de ajuste apresentada por Marcos Gustavo Durães foi a modelo
simplificado, na qual todas as deduções a que este teria direito são substituídas pelo
desconto simplificado.
Uma vez que não foi considerado dependente do impugnante, mantém-se a
glosa de despesas com instrução, no valor de R$ 2.198,00.
Da Glosa de Pensão Alimentícia
Consta da Notificação de Lançamento a glosa de Pensão Alimentícia, por falta de
comprovação, no valor de R$ 19.392,00.
O direito à dedução de pagamento de pensão alimentícia restringe-se ao fato
de que a mesma esteja sendo paga em conformidade com o que foi homologado
judicialmente e que haja a comprovação dos pagamentos ao beneficiário da pensão.
Sobre o assunto, dispõe o art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/95, a
saber:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
(grifamos).
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) estabelece:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.182 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014219/2009-13

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o). (grifamos)
Analisando os documentos constantes dos autos verifica-se que, às fls. 29, consta uma
Certidão de Distribuição Cíveis e às fls. 30/33 o protocolo de uma ação de exoneração
de pensão alimentícia. Não se vislumbra nos autos a decisão judicial que determinou o
pagamento da pensão para que se possa verificar se os pagamentos estão sendo
efetuados em conformidade com o acordado judicialmente.
Com relação à declaração de Selma Barboza apresentada pelo impugnante, fls. 14, não
tem o condão de substituir os comprovantes de desembolsos do impugnante à
beneficiária da pensão, que seriam os comprovantes de depósitos ou de transferências
bancárias ou cópia de cheques nominais. Até porque, confrontando com a declaração de
ajuste apresentada por Selma Barboza à Receita Federal, verifica-se que a mesma não
declara valor recebido a título de pensão alimentícia.
Desta forma, conclui-se que o impugnante não apresentou nenhum dos pressupostos de
admissibilidade para a dedução de pensão alimentícia, quais sejam o acordo
homologado judicialmente e os comprovantes de desembolsos, razão pela qual mantém-
se a glosa de dedução de pensão alimentícia.
Da apresentação das provas.
Informa-se ao impugnante que é de sua competência a apresentação de provas dentro do
prazo de impugnação, não sendo atribuição da Receita Federal solicitá-la junto ao
Fórum conforme sugerido.
O art. 797 do Decreto 3000/1999, que trata da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
“Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).” (grifamos).
Ainda, observe-se que o Manual de Instruções para preenchimento da declaração de
Ajuste Anual, publicado todos os anos para orientar o contribuinte no preenchimento da
declaração de ajuste, alerta:
Os documentos que comprovem as informações prestadas devem ser mantidos em boa
guarda à disposição da Secretaria da Receita Federal, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram. Nenhum
documento deve ser anexado à declaração.
Depreende-se da legislação transcrita que é obrigação do contribuinte manter em boa
guarda os comprovantes que embasaram as deduções na declaração de ajuste, e assim,
quando solicitados, serem colocados à disposição das autoridades lançadoras.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de julgar Improcedente a Impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
GLOSA DE DEPENDENTES.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.182 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014219/2009-13

Aqueles que apresentam a sua própria declaração de ajuste não podem figurar como
dependentes em outra declaração.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil (creche e educação pré-escolar), ensino fundamental (1o grau) e médio
(2ograu), à educação superior (3o grau) e aos cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes. (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
II, “b”; Lei no 10.451, de 2002; RIR/1999, art. 81; IN SRF no 15, de 2001, art. 39).
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação dos pagamentos efetuados e a
comprovação de que foi pago em conformidade com o acordo homologado
judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos; e
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) a circunstância de dependentes econômicos terem apresentado declaração de
ajuste anual impede o sujeito passivo de considera-los dependentes para fins do imposto de renda
e (b) se recibo emitido pela alimentada supre a apresentação de comprovantes das operações
financeiras materializantes do pagamento de pensão alimentícia, cuja dedução é pleiteada.
Em relação à caracterização dos dependentes econômicos do sujeito passivo
também como seus dependentes para fins do imposto de renda, ao apresentarem declarações
próprias, os filhos do sujeito passivo projetaram uma série de direitos, deveres e de expectativas
jurídicas legítimas. Como sujeitos passivos independentes, os filhos do recorrente possuem
obrigações inconfundíveis àquelas de seu pai, assim como direitos, tais quais as deduções
cabíveis, em nome próprio.
Dado que a declaração feita pelos filhos transcende a esfera de interesses jurídicos
do pai, é juridicamente impossível anula-la ou desconsidera-la unilateralmente. Se houve erro
material ou de interpretação jurídica cometido pelos dependentes econômicos, tal situação
deveria ter sido resolvida a tempo e modo próprios, porquanto o recurso voluntário não permite a
modificação do plexo de relações jurídicas de sujeitos passivos diferentes do recorrente.
Desse modo, a glosa deve ser mantida.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.182 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.014219/2009-13

Sobre a comprovação do pagamento de pensão alimentícia, a autoridade fiscal
pode condicionar o reconhecimento do direito à comprovação das operações financeiras de
pagamento, registradas pelas respectivas instituições (cheques, comprovantes de transferência,
comprovantes de depósito etc), sempre que houver motivação adequada. Essa motivação está
presente no caso em exame, na medida em que a alimentada não declarou o recebimento dos
valores apontados pelo sujeito passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 156
DF CARF MF
Original